Tribunal: TJDFT
Processo: 0706700-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO. ART. 373, §1o, CPC. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. ÔNUS EXCESSIVO AO RÉU. REGRA GERAL DE DISTRIBUIÇAO DO ÔNUS. RESTABELECIMENTO.
1. Não se verificando qualquer dificuldade da autora na produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito, não há que se falar em ingerência do Judiciário na distribuição do ônus da prova.
2. Uma vez definido, na fase saneadora, que a distribuição do ônus da prova seguiria a disciplina geral do art. 373 do CPC, a alteração desse regramento, sem qualquer pedido das partes, deve pressupor a existência de grave risco de violação à paridade de armas.
3. Em ação indenizatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, a determinação ex officio para que o réu demonstre que seus médicos não se omitiram, que não houve demora no atendimento prestado à autora, bem como que não houve falha de atendimento, equivale a verdadeira prova de fato negativo, inclusive com risco de que eventual perícia médica tenha que ser produzida por profissionais da própria Administração Pública, resultando em ônus excessivo à parte ré.
4. Ausente qualquer evidência de que a produção da prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial será demasiado onerosa ou difícil à autora, o restabelecimento da regra geral de distribuição do ônus é medida que se impõe.
5. Agravo conhecido e provido.